Tribunal: STF
Processo: ARE 1112877
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. SEGUNDO APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO FORMALIZADO EM JUÍZO DE ADEQUAÇÃO EM QUE MANTIDAS AS DECISÕES RECORRIDAS. NÃO CABIMENTO. PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO AOS AGRAVOS.



    1. Trata-se de agravos interpostos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários apresentados contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O acórdão alusivo ao julgamento da apelação interposta está assim ementado:



    “DIREITO CIVIL, AMBIENTAL E AGRÁRIO. APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IRREGULARIDADE DA PLANTA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO DA QUESTÃO. EXAME DO MÉRITO. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. IMÓVEL EM ÁREA RURAL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO VERIFICADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (MANANCIAL). ANÁLISE DA POSSE SEGUNDO A CORRENTE CIVILISTA (SAVIGNY E JHERING): DESDOBRAMENTO DA PROPRIEDADE. LEI AMBIENTAL. LIMITAÇÃO A 10.000 M2 E USO DE 10% PARA UMA UNIDADE FAMILIAR. FRACIONAMENTO COM ÁREA DE 250M2. AUSÊNCIA DO PODER DE USO. POSSE NÃO CARACTERIZADA. ANÁLISE DA POSSE SEGUNDO A CORRENTE FUNCIONALISTA (SALEILLES, PEROZZI E GIL): FENÔMENO DE UTILIDADE SOCIAL. FUNÇÃO SOCIAL E FUNÇÃO AMBIENTAL (SOCIOAMBIENTAL). CONFLITO COM A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO LOCAL. FUNÇÃO AMBIENTAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO, POR ECONOMIA PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO ACOLHIDO. 



    1. Para a propositura de ação declaratória de reconhecimento do domínio por usucapião deve a parte instruir a inicial, primeiro, com planta individualizada, acompanhada de memorial descritivo indicando suas medidas, rumos e exata localização, inclusive dos confrontantes, não se prestando a tanto a apresentação de planta geral, sem especificações corretas de loteamento não aprovado, situado em área de Preservação Permanente, assim como com expresso pedido de citação daqueles que corretamente figurem como proprietários e/ou confinantes, sob pena de nulidade, que entretanto, pode ser superada pelo princípio da economia processual, se desde logo visualiza-se a possibilidade de rejeição do pedido pelo mérito da pretensão. 



    2. O Tribunal de Apelação pode analisar de forma livre a matéria que possibilita o reconhecimento ou afastamento do pedido, quando o recurso pretende a inversão (reforma) da sentença, ainda que a parte apelante não tenha impugnado todos os seus fundamentos ou todos os fundamentos da da lide, por força do efeito devolutivo em profundidade. Precedentes do STJ. 



    3. Não pode ser computado o prazo de exercício da posse de imóvel rural, para efeito de reconhecimento da usucapião especial urbana, cujo prazo só se inicia, a partir da alteração da classificação da coisa, quando passa a ser considerada urbana. 



    4. A Constituição Federal assegura o direito de propriedade como direito fundamental (art. 5º, XXII), desde que jungido à sua função social (art. 5º, XXIII), admitindo a possibilidade de sua limitação por competência comum ou concorrente do Município, para a proteção do meio ambiente e combate a poluição, preservação das florestas, fauna e flora (art. 23, VI, VII e 24, VI), justamente porque considera o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225). 



    5. Para que seja reconhecida a posse ad usucapionem, é necessário a constatação do seu elemento objetivo, consistente num estado de fato, acrescido do ânimo de dono (elemento subjetivo), caracterizando um estado de fato que se converte em direito (Savigny), o qual então, segundo o ordenamento jurídico pátrio (art. 1.196/CC), deve ser visto como desdobramento do direito da propriedade (Jhering), aí caracterizado o poder de uso. 



    6. Se o proprietário não tem o poder de uso do imóvel, porque situado em zona de manancial, declarada de Interesse e Proteção Especial do Estado (Decreto Estadual nº 1751/96 e nº 4267/05), em Área de Preservação Permanente, com função hidrológica e com metragem inferior à mínima prevista no Plano Diretor Municipal (Lei Complementar nº 16/2005, de São José dos Pinhais), a ocupação aí exercida não caracteriza posse capaz de gerar a usucapião especial urbana (Constituição Federal, art. 183; Estatuto das Cidades, art. 9º e Código Civil, art. 1.240). 



    7. A instalação de uma vila de moradores, com cerca de 270 ocupantes de áreas individuais de 250,00 m2, individualmente menor que a de fracionamento mínimo imposta por lei local (10.000,00m2) e de ocupação máxima (10%), situada em zona de manancial (APP), onde a princípio somente seria permitida a ocupação de uma unidade familiar, não contribui para a manutenção do equilíbrio ecológico local, não cumprindo a função socioambiental da posse, à luz da teoria funcionalista (Saleilles, Perozzi e Gil), não caracterizando posse suscetível de gerar aquisição da propriedade por usucapião especial urbana e, uma vez ausente o elemento caracterizador da posse, inviável o reconhecimento da usucapião especial urbana. 



    8. Apelação à que se dá provimento.” (e-doc. 35; grifos nossos).



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 39).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente apontou violados os arts. 6º, 23, inc. IX, 30, inc. VII, 170 e 183 da Constituição da República (CRFB), discorrendo sobre a importância da usucapião e a necessidade regularização do seu lote e os das demais famílias que se encontravam na mesma situação (e-doc. 48).



    4. O apelo extremo foi inadmitido pelo juízo primeiro de admissibilidade ante a incidência dos verbetes nº 280 e nº 283 da Súmula do STF (e-doc. 55), seguindo-se a interposição de agravo, no qual impugnados os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 58).



    5. O recurso especial simultaneamente interposto também não foi admitido e, no agravo apresentado, houve decisão do Ministro Antonio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, determinando a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema STJ nº 985 (e-doc. 73).



    6. Em juízo de adequação, o Colegiado de origem manteve os acórdãos recorridos, cuja decisão ficou assim resumida:



    “PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL EM FACE DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO JULGANDO IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE MANANCIAL. TEMA 985/STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N° 1.667.842/SC e 1.667.843/SC. SITUAÇÃO DOS AUTOS DIVERSA. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO PARADIGMA INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Em que pese a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp n° 1.667.842/SC e 1.667.843/SC — Tema 985), pela qual firmou a tese no sentido no de que ‘O reconhecimento da usucapião extraordinária, mediante o preenchimento dos requisitos específicos, não pode ser obstado em razão de a área usucapienda ser inferior ao módulo estabelecido em lei municipal’, não se amolda ao caso julgado por esta Câmara, haja vista que o acórdão proferido, dando provimento ao apelo, julgando-se improcedente o pleito inicial, assim o fez ante ao fato de que o bem encontra-se ‘situado em zona de manancial, declarada de Interesse e Proteção Especial do Estado (Decreto Estadual nº 1751/96 e nº 4267/05), em Área de Preservação Permanente’. 



    2. Acórdão proferido nos autos de apelação cível totalmente mantido em juízo de conformação.” (e-doc. 79).



    7. Contra esse pronunciamento, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 87), os quais vieram a ser desprovidos (e-doc. 89), e, em seguida, houve a interposição de novo recurso extraordinário (e-doc. 94), que não foi conhecido em virtude da manutenção dos acórdãos recorridos e da pendência de agravo (e-doc. 98). Ocorreu, então, a interposição de mais um agravo (e-doc. 103), no qual se alegou que a aplicação do princípio da unicidade recursal, no caso, ofenderia o art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB.



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, observo que o segundo recurso extraordinário interposto não pode ser conhecido (e-doc. 94). Isso porque o Tribunal a quo, em juízo de adequação ao Tema STJ nº 985, houve por bem manter as decisões recorridas. Nesses casos, o art. 1.041 do Código de Processo Civil estabelece tão somente a remessa dos recursos especial e/ou extraordinário aos respectivos tribunais superiores, não havendo na norma processual a possibilidade de apresentação de outro apelo extremo. Confira-se:



    “Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.”



    9. Ademais, na hipótese, os pronunciamentos impugnados no primeiro apelo extremo ainda subsistem, e, admitir a apresentação de outro recurso, violaria o princípio da unicidade recursal. 



    10. Nessa linha, são as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE nº 1.195.397/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 04/04/2019; ARE nº 1.448.500-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 19/09/2023; ARE nº 1.464.911/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 04/12/202; ARE nº 1.369.498/SE, Rel. Min. Edson Fachin, p. 05/07/2022; ARE nº 1.156.505/ES, Rel. Min. Nunes Marques, p. 25/04/2024; e ARE nº 1.482.977/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, p. 26/11/2024.



    11. Diante do não cabimento do segundo recurso extraordinário interposto, nego provimento ao segundo agravo apresentado (e-doc. 103). 



    12. No mais, o primeiro apelo extremo interposto também não merece provimento, pois, conforme se pode verificar na primeira ementa acima transcrita, o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação interposta pelo Município de São José dos Pinhais/PR, consignou: a) a deficiência da instrução da petição inicial; b) o não cumprimento do prazo legal para a aquisição da propriedade por meio da usucapião especial urbana, uma vez que a área em que se encontra o imóvel só passou a ser urbana em 2004, não sendo possível contabilizar a posse exercida quando o imóvel era classificado como rural; e c) a impossibilidade de se usucapir imóvel “em Área de Preservação Permanente, com função hidrológica e com metragem inferior à mínima prevista no Plano Diretor Municipal (Lei Complementar nº 16/2005, de São José dos Pinhais)” (e-doc. 35).



    13. Ocorre que, nas razões do referido apelo extremo (e-doc. 48), a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar expressamente todos os fundamentos constantes dos pronunciamentos do Tribunal a quo, tendo se limitado a expor argumentos genéricos acerca do instituto da usucapião e do direito à moradia.



     14. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza o recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    15. Não sendo admissível o primeiro apelo extremo, mostra-se de rigor negar provimento também ao primeiro agravo interposto (e-doc. 58).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    17. Ante o exposto, nego provimento aos dois agravos interpostos por Maria de Fátima Melo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator